Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703291-08.2022.8.07.0007 RECORRENTES: ELIZANGELA MIRIAM SILVA, GUILHERME DOS REIS VASCONCELOS, TEREZINHA VIEIRA RODRIGUES, LELIA BENFICA VASCONCELOS, MARIA NAZARÉ DE SOUZA BEMFICA, VANESSA CRISTINA DE AGUIAR ROCHA RECORRIDOS: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA., G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AMPLIAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REGULARIDADE. CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE DE CONTA DE PARTICIPAÇÃO. IRDR 20. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÃO PRÉ-PAGO. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR APORTADO. RENDIMENTOS COMPROVADAMENTE ADIMPLIDOS. ABATIMENTO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. GRATUIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não se verifica qualquer nulidade na inclusão da ré ZEN CARD no polo passivo da demanda, por suposta inclusão de ofício em litisconsórcio facultativo, quando verificado que a indicação da litisconsorte ocorreu a requerimento dos autores. 2. O IRDR no 20 (processo no 0740629-08.2020.8.07.0000) fixou a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional, nos contratos de adesão à sociedade em conta de participação firmados entre as partes em litígio. 3. Tratando-se de relação sujeita às normas consumeristas, é cediço que toda a cadeia de fornecimento do produto ou serviço se torna objetiva e solidariamente responsável por eventual defeito ou vício dele originado, em decorrência da interpretação do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, do CDC, bem como em virtude da teoria da aparência. 4. Tratando-se de contrato nulo, em razão da ilicitude do objeto (art. 166, II, CC), uma vez que derivado de simulação para implantação de pirâmide financeira, devem as partes retornarem ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. 5. Impõe-se a devolução aos autores dos valores por eles investidos, no entanto, descontados os rendimentos comprovadamente já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes litigantes. 6. Nos termos do art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC, em regra, a responsabilidade sucumbencial é proporcional, devendo esta ser distribuída de forma expressa pela sentença. Havendo omissão quanto a tal ponto na sentença a obrigação se torna solidária. 7. O código de processo civil admite, no inciso I do artigo 494, que o magistrado corrija, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, nas sentenças publicadas. 8. Recursos de apelação dos réus e dos autores conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, 2o, 3o, 6o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela determinação à parte recorrida de devolução integral do capital investido pelos recorrentes, sob pena de enriquecimento ilícito, na medida em que se apropriaram de valores que não lhes pertencem. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça; b) artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando o reconhecimento da sucumbência mínima dos recorrentes, uma vez que os recorridos que deram causa a presente demanda, sendo que o pedido principal foi deferido, ainda que de forma parcial no julgado do acórdão. Também nesse aspecto, suscitam dissenso de entendimento com julgados do STJ, do TJMA e deste TJDFT. Invocam, ainda, ofensa aos artigos 166, inciso II, 168 e 169, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que se refere à suposta transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao aludido malferimento aos artigos 2o, 3o, 6o, 39 e 51, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “Não é possível reanalisar a proporcionalidade da distribuição da sucumbência recíproca, ou a sua modificação para sucumbência mínima, pois isso demanda o reexame do contexto fático do processo, o que não é admissível em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.505/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O recurso ainda não deve lograr êxito quanto à salientada violação aos artigos 166, inciso II, 168 e 169, todos do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "1. A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de que "a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte a "via especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula 284 do STF" (AgRg no AREsp n. 2.510.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025